Tribunal: STF
Processo: HC 199152
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado por Marina Favretto Luersen, em favor de André Felipe Denig Bandeira, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC nº 500.306/PR.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Federal, no bojo da operação “Rádio Patrulha”, pela suposta prática dos crimes do art. 90 da Lei n. 8.666/1993 (item II) e no art. 333, parágrafo único (36 vezes, em continuação), do Código Penal (item III), em concurso material de crimes (Ação Penal n. 0024228-52.2018.8.16.0013), juntamente com mais 12 corréus. 



    Ato contínuo, o Juízo da 13ª Vara Criminal de Curitiba recebeu a denúncia apenas quanto ao delito de corrupção ativa, em continuidade delitiva. (eDOC 16)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que denegou a ordem. (eDOC 21)



    Assim, impetrou habeas corpus também no STJ, o qual denegou a ordem nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. "OPERAÇÃO RÁDIO PATRULHA". CRIME PREVISTO NO ART. 333, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL (CORRUPÇÃO ATIVA CIRCUNSTANCIADA). PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESE DE FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INFORMATIVOS ALÉM DA COLABORAÇÃO PREMIADA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas no caso em apreço. 2. No caso, a denúncia descreve as condutas delituosas do Acusado, relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência dos crimes em tese praticados, bem como os indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa. 3. Não procede a alegada ausência de justa causa para a ação penal, tendo em vista que está suficientemente descrita, na inicial acusatória, a conjuntura fática que fundamenta a suposta participação do Paciente no esquema criminoso. 4. Ao contrário do alegado pela Defesa no sentido de que o recebimento da denúncia foi amparado exclusivamente nas declarações do colaborador premiado, consignou a Corte de origem que há nos autos "uma vasta prova documental" apta a justificar a persecução penal. 5. "O habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia. Destarte, a matéria deverá ser dirimida no âmbito da instrução criminal, oportunidade em que o magistrado poderá se debruçar sobre a prova produzida pelas partes, a fim de verificar a suficiência de indícios da autoria dos delitos, a permitir a procedência ou não da denúncia dos acusados" (RHC 112.513/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). 6. Não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos – o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie. É prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do processo-crime, sendo certo que, no curso da instrução processual, poderá a Defesa demonstrar a veracidade das alegações. 7. Ordem denegada”. (eDOC 22) 



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não merecem acolhimento. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Muito embora argumente a impetrante que não há elementos para se aferir a existência de indícios de que houve oferta ou efetivo pagamento de valores, pelo menos em exame de cognição sumária, dessume-se que é inviável na presente sede escolhida sem provas contundentes dos fatos alegados, sem aferir efetivamente o que ocorreu na situação pelas provas que ainda estão sendo produzidas, tecer argumentação sem respaldo fático probatório pré-constituído, posto que do exame dos autos verifica-se às claras a ampla objetividade e concretude da denúncia ofertada e posteriormente recebida, não sendo o presente writ o remédio adequado para pretender a absolvição do paciente, o que somente poderá ser melhor analisado na sede do mérito da ação penal instaurada. 



    Registre-se que, ao contrário da alegação da defesa, no sentido de que a denúncia fora recebida com base exclusivamente nas declarações do colaborador, extrai-se dos autos uma vasta prova documental, consistentes nas declarações fornecidas ao órgão ministerial pelo colaborador “TONY GARCIA” (mov. 1.6 a 1.16), no edital da licitação do “Programa Patrulha do Campo” (Concorrência n.º 053/2011 – mov. 1.97), no relatório da licitação do Departamento de Estradas e Rodagem (mov. 1.43), no contrato celebrado com a empresa COTRANS (mov. 1.174), na auditoria da licitação realizada pelo Ministério Público (mov. 1.50 a 1.53) e nos resumos dos pagamentos feitos às empresas envolvidas (mov. 1.63) – além de elementos de natureza cautelar irrepetível, a exemplo de conversações havidas entre os acusados e o colaborador por áudios e mensagens de texto via aplicativo “Whatsapp”, bem assim gravações ambientais (mov. 1.19 a 1.38), os quais constituem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva”. (eDOC 21, p. 4-5)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, o impetrante suscita, entre outras alegações, que a denúncia está fundamentada, exclusivamente, em delação premiada.



    No ponto, confira-se o parecer da PGR: 



    “Como se observa, ao contrário do alegado pela Impetrante, a descrição do fato delituoso foi precisa, esclareceu, devidamente, a forma de participação do Paciente. Na hipótese, constatou-se a presença dos requisitos para o recebimento da denúncia, bem como a existência de evidências mínimas suficientes para o prosseguimento da ação. Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade do crime e demonstrados os indícios suficientes de autoria. Assim, as alegações da Impetrante devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia. 



    Os precedentes do Supremo Tribunal Federal assentam que as declarações de colaboradores não são aptas a fundamentar juízo condenatório, mas suficientes para dar início às investigações. No caso, além dos depoimentos de colaboradores premiados, há provas independentes que não decorrem do colaborador e corroboram para o início da persecução penal. 



    Portanto, ausente a ilegalidade suscitada, dada a presença dos requisitos mínimos do recebimento da denuncia, o Acórdão atacado deve ser mantido por seus próprios fundamentos”. (eDOC 29, p. 5)



    Em atenta análise dos autos, verifico que razão assiste à PGR, no sentido de que existem provas autônomas independentes dos depoimentos de colaboração premiada a lastrear a denúncia oferecida contra o paciente, a exemplo de prova documental ligada a procedimentos licitatórios e material relativo à busca e apreensão. 



    Não vislumbro, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal a ser reparada na via estreita do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente